Tribunal: TJMT
Processo: 1019399-49.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019399-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTINA BELLO - CPF: 468.733.921-20 (ADVOGADO), EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 08.954.839/0001-70 (AGRAVANTE), LEONIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 003.813.301-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO - CPF: 347.400.239-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA ERMENEGILDO - CPF: 284.177.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DJAN DA LUZ CLIVATI - CPF: 631.094.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON RODRIGUES ALVES - CPF: 326.895.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.720.462/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIGRAFICA IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 24.969.149/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.777/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR - CPF: 503.402.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA - CPF: 626.832.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. P. DA SILVA - CNPJ: 00.899.192/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS OLIVEIRA COELHO - CPF: 207.246.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS OLIVEIRA COELHO - ME - CNPJ: 00.938.050/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DE SOUZA PAULA - CPF: 035.106.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPGRAF - EDITORA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.771.393/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMMEL FRANCISCO PINTEL KUNZE - CPF: 603.766.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA PAESANO DA CUNHA - CPF: 817.743.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RONI DE LIZ - CPF: 492.817.049-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA DE LIZ LTDA - ME - CNPJ: 07.773.026/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA - CPF: 544.400.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO RESENDE PEREIRA - CPF: 157.180.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), W. M COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 07.561.503/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADAS –
NOVO REGIME PRESCRICIONAL IRRETROATIVO – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF
firmou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

2.
As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas de forma imediata às causas sem trânsito em julgado.

4. Conforme estabelecido pelo STF,
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, razão pela qual no caso não há prescrição ou prescrição intercorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA – EPP

LEONIR RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA – EPP
e
LEONIR RODRIGUES DA SILVA
contra decisão proferida na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa de n. 0053573-22.2015.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que afastou a prejudicial de prescrição intercorrente e, ainda declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 16, § 3º da LIA e indeferiu o pedido de levantamento de indisponibilidade de bens pelas partes.

Como causa de pedir recursal, sustentam os agravantes que “
não há que se falar nos autos em hipótese de afastamento da prescrição, por irretroatividade da Lei 14.230/21, posto que há citações de requeridos e apresentação de contestação, após a entrada em vigor da nova lei. Portanto, deve ser reconhecida nos autos a aplicação da prescrição prevista na Lei 14.230/21, com extinção do feito em relação aos Agravantes, motivo da interposição do presente recurso
”.

Afirmam que “
mesmo considerando o tempo de interrupção da prescrição, pelo ajuizamento da demanda (18.11.2015), e que o prazo recomece a contar da data do início desta interrupção, este somente pode ser contado pela metade, uma vez que o referido prazo, o que de fato já se esgotou de igual forma, levando em conta a propositura da ação, o prazo fatal se consumou antes mesmo da citação do ora Agravante / Requerido Leonir, tendo a mesmo ocorrido no ano de 2019
”.

Defendem que não há que se falar em irretroatividade da norma, mas tão somente em sua aplicação, conforme entendimento do STF no ARE 843989, devendo a nova normativa ser aplicada em sua integralidade.

Apontam que “
o prazo de prescrição para a aplicação das sanções nela previstas prescreve, regra geral, em 08 (oito) anos, sendo causa de interrupção o ajuizamento da ação competente. Ato contínuo, interrompido o prazo prescricional, este será contado novamente a partir do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput. Constatada a ocorrência da prescrição intercorrente entre a data do ajuizamento da ação de improbidade e, não havendo sentença condenatória, o qualquer outra causa interruptiva, conclui-se pela extinção da punibilidade com fulcro na lei de improbidade
”.

Aduzem que “
o Agravante LEONIR é idoso com 77 anos, e isso deve ser considerado para aplicação de qualquer sanção/penalidade, pois as penas são reduzidas quando o suposto agente é maior de 70 anos, e como ainda não houve condenação deve ser aplicado o disposto no art. 115 do CP, uma vez que faz jus aos benefícios de redução do prazo prescricional pela metade
”.

Salientam que “
l
evando-se em conta o tempo da ocorrência dos fatos (2011) e o trâmite do processo, dificilmente o Requerido Leonir seria condenado a penalidade máxima, face a ausência de circunstâncias judiciais negativas em relação a sua conduta. De tal forma o fato quedaria atingido, pelo instituto da prescrição retroativa. Tal circunstância autoriza o reconhecimento, nos autos, desde já, da existência da denominada prescrição antecipada, pois os fatos supostamente tidos como criminosos são datados de 2011 e até a presente data 09/2022, não houve recebimento da denúncia (ou no caso, nem o despacho saneador do processo) apesar de o Ministério Público ter conhecimento dos fatos desde o ano de 2011.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reconhecer e declarar a prescrição intercorrente e prescrição da pretensão punitiva em favor dos agravantes.

Contrarrazões no id. 148143690.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 148578197.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, visando reconhecer a ocorrência da prescrição e da prescrição intercorrente.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão aos agravantes.

Importante salientar que no tocante à questão da ocorrência ou não do suposto ato ímprobo, bem como da existência do dolo específico, deve ser analisada em momento oportuno, devendo a análise do presente recurso se limitar ao ataque da decisão agravada quanto à prescrição intercorrente.

Isso porque,
o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas que ainda não transitaram em julgado.

A respeito da questão, é válido destacar os fundamentos do voto proferido pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes:

“(...) Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada.

Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada.

Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.

Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente. (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

A
partir dessas premissas, dúvidas não há quanto à imediata aplicação do novo regramento da
Lei nº 14.230/2021 ao presente caso.

Todavia, não há que falar em prescrição e/ou prescrição intercorrente.

De fato, em
25/10/2021, a
Lei
nº
14.230 entrou em vigor e promoveu
importantes alterações na
Lei
nº
8.429
/1992, em especial quanto aos prazos prescricionais e à prescrição intercorrente. Confira-se:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

(...)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

(...)

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Inf
ere-se do aludido dispositivo legal que, com o novo regramento, a ação de improbidade administrativa prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

É certo que os fatos narrados ocorreram no Pregão n. 015/2012, cuja sessão ocorreu em 11/09/2012, de modo que no momento de distribuição da ação, em 18/11/2015, somente havia
transcorrido 3 (três) anos e 2 (dois) meses
e, por consequência, sem o decurso do prazo prescricional para o ajuizamento da ação pela antiga redação do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.

Não obstante o novo prazo prescricional de 8 (oito) anos, não há porque esse ser considerado, principalmente por se tratar de prazo irretroativo, mas também pelo fato de que em nenhum momento houve o seu escoamento.

Quanto à prescrição intercorrente, a nova regra dispõe que o prazo se iniciará com o ajuizamento da ação de improbidade administrativa e será contado pela metade.

Do exposto, conclui-se que deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente se, do ajuizamento da ação até a data de publicação da sentença condenatória, decorrer prazo superior a 4 (quatro) anos, consoante o §8º do artigo em comento.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199) fixou as seguintes teses:

1) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

In casu,

a ação de
improbidade

administrativa
foi ajuizada em
18/11/2015 e, portanto, tem como objeto supostos atos ímprobos praticados antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, de forma que não há como reconhecer a prescrição intercorrente com base no novo regramento, que, conforme a tese em comento, não retroage para abranger fatos anteriores a sua vigência.

Outrossim, a partir da vigência do novo prazo, nem sequer houve o decurso de 4 (quatro) anos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por derradeiro, quanto à aplicabilidade da redução do prazo prescricional pela metade em razão da necessidade de incidência do art. 115 do Código Penal, tenho que se trata de inovação recursal, não merecendo conhecimento, pois não foi alegada na defesa prévia (id. 63351436 dos autos principais - p. 61 a 66) ou na contestação (id. 82471978 dos autos principais). Apenas a título
obiter dictum
, é certo que a improbidade administrativa possui natureza cível, regulada especificamente pela Lei n. 8.429/1992 e somente se reportava ao Código Penal em casos que a falta disciplinar de servidor efetivo ou empregado também fosse crime na hipótese da antiga redação do art. 23, II c/c art. 142, § 2º do CP.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023